Tribunal: STF
Processo: RE 433977
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93, ART. 20, § 3º.
CONSTITUCIONALIDADE.
O art. 203, V, da Carta Magna não é
auto-aplicável.
Os requisitos elencados no § 3º do art. 20 da Lei
8.743/93 não ferem a Constituição Federal, conforme decidido na ADI
1.232-DF.
Agravo regimental a que se nega provimento.